Tribunal: TJPA
Processo: 0801127-75.2020.8.14.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0801127-75.2020.8.14.0000

AUTOR: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AUTORIDADE: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO Nº 0801127-75.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
TURMA RECURSAL PERMANENTE EXCLUSIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO RECURSAL -
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra a Decisão Monocrática vinculada ao ID nº 4799628, proferida pela então relatora, Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, no sentido de não conhecer a reclamação interposta, por ser manifestamente inadmissível.

Em suas razões (ID nº 4988324) a parte agravante defende (i) o cabimento da reclamação; (ii) argumenta que a decisão da turma recursal que ensejou a reclamação, viola a autoridade do julgado paradigma do STJ na medida em que declara a abusividade do índice contratual do reajuste e arbitra outro índice, sem suporte em cálculos atuariais e sem que se chegue à fase de cumprimento de sentença; (iii) sopesa que a finalidade do agravo interno é tão somente assegurar o processamento da reclamação para o futuro julgamento de mérito e, por conseguinte, prevenir a negativa de prestação jurisdicional.

Requer, por fim, o conhecimento e, no mérito, o total provimento do agravo interno para reformar a decisão atacada, admitindo-se o processamento da reclamação, a fim de que a mesma possa ser, futuramente, apreciada em seu mérito.

Vieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que não conheceu a reclamação interposta pela UNIMED BELÉM em face do Acórdão da Turma Recursal – Juizados Especiais, que declarou nula a previsão contratual de reajuste de 92,92% para a mudança de faixa etária a partir dos 59 anos, para fixar em 59,93%.

Na decisão monocrática objurgada, restou observado que:

“(...)
a reclamante, ao apontar que em outros casos já foi permitida a incidência de reajustes, não se atenta que tal argumento não representa violação à jurisprudência do STJ, até mesmo porque aquela Corte não estabelece uma porcentagem fixa como parâmetro para configuração da abusividade ou mesmo porque é uníssona ao entender pela impossibilidade de reexame de fatos e provas atinentes à abusividade das cláusulas contratuais, a teor de suas Súmulas nº 07 e 05. (...)”

Em reanalise criteriosa do feito, constata-se não haver razões para modificar a decisão anterior, cujos fundamentos bem ancoram a negativa de seguimento da presente Reclamação, pois o reclamante, ora agravante, não demonstrou que o acórdão da Turma Recursal, diverge de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em verdade, nos casos de reajuste etário, assentou entendimento que colide com a tese pretendida pelo agravante, senão veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, a respeito da matéria, editou a súmula 2
9, no seguinte sentido:

“Mesmo que o contrato tenha sido firmado antes da vigência do art.15, § 3º da Lei 10.741/2003, é descabido o reajuste da mensalidade de plano de saúde exclusivamente por mudança de faixa etária, com aplicação de índices desarrazoados ou aleatórios que, sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o segurado, implicando em discriminação do idoso.”

Ocorre que, a Reclamação não objetiva a reforma de determinada decisão, mas sim a manutenção da competência do Tribunal, a autoridade de suas decisões, a garantia da observância de enunciado de súmula ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade, ou ainda a garantia da observância dos julgados em processos submetidos ao rito do incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Dessa feita, verifica-se que a reclamação não é sucedâneo recursal.

Nesse desiderato, dispõe o art. 992 do CPC:

Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia.

A exegese do artigo 992 do CPC não deixa dúvida de que o objetivo primordial da Reclamação é cassar a decisão exorbitante ou determinar medida adequada à solução da controvérsia e não realinhar o entendimento jurídico como um todo.

De outra sorte, o § 1º, do artigo 988, do CPC, determina que a reclamação será “proposta”, enquanto os recursos que deverão ser “interpostos”, deixando claro, ainda mais, a natureza jurídica da Reclamação que não comporta natureza recursal.

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo não conhecimento do agravo de instrumento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2023